Tribunal: TJDFT
Processo: 0003833-13.2017.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXTRAPOLADO O TIPO PENAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA READEQUADO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SUPERIOR À PENA CORPORAL ESTABELECIDA EM SENTENÇA. DETRAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Demonstrado nos autos que o crime foi praticado em concurso de agentes, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime.
2. Deve ser afastada a agravante da reincidência quando se verifica que o trânsito em julgado da sentença constante das folhas de antecedentes de um dos acusados foi posterior a data do cometimento do crime ora em análise, nos termos do artigo 63, do Código Penal.
3. Afastada a reincidência, readequa-se o regime inicial para o cumprimento da pena, devendo ser estabelecido o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. No caso dos autos, os réus permaneceram presos provisoriamente por tempo superior à pena fixada em sentença, o que justifica a detração penal e a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.